Tribunal: TJES
Processo: 5004647-15.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004647-15.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: GLAUCIANE DO PRADO CORREA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004647-15.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO:
GLAUCIANE DO PRADO CORREA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO GRAVÍDICO ANTES DO TERMO FINAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou a adimplir à parte autora indenização substitutiva desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, no valor da remuneração percebida quando em exercício. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à incompetência suscitada pelo Recorrente, conforme já bem observado pelo Juízo sentenciante, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, reiteradamente, que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e agentes públicos a este vinculados por relação jurídico-administrativa, ainda que se discuta o desvirtuamento desta relação, de modo que devido o ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, não merecendo acolhida a arguição do Recorrente.

(3). Superada tal questão, cumpre destacar desde logo que, apesar de se remeter em sua defesa o Recorrente, de forma genérica, ao parecer jurídico emitido no bojo do processo administrativo que negou o pedido feito pela Recorrida (oportunidade em que arguiu a retroação da data de encerramento do vínculo para setembro/2016), nota-se que na própria contestação apresentada pela municipalidade, por outro lado, sustenta reiteradamente que o contrato da Recorrida expirou em 10/11/2016.

(4). Tal consideração é pertinente no sentido de se observar a alteração brusca da linha argumentativa em que se baseava a defesa do Recorrente, que apesar de ter citado (diga-se, indiretamente, mediante mera reprodução do parecer juntado aos autos) a questão da nulidade da decisão judicial que prorrogou a vigência do contrato, esteve antes fulcrada em outras questões, especialmente a incerteza quanto à data do início da gravidez da Recorrida.

(5). De todo modo, ainda que apreciada a questão da nulidade observada (e quanto aos possíveis efeitos retroativos decorrentes da sua declaração), entendo que não merece prosperar a pretensão recursal. Isso porque, em primeiro lugar, há que se destacar que o prolongamento da situação irregular da Recorrida (cujo contrato temporário foi objeto de sucessivas e ilegais prorrogações ao longo do tempo) se deu por culpa do próprio ente público, que se omitiu durante anos no que se refere à regularização do seu quadro de pessoal (o que é admitido no próprio parecer emitido pela Procuradoria do Município).

(6). Quanto ao ponto, importa dizer que as intercorrências dessa situação caótica envolvendo a realização de contratações precárias em massa (bem como o seu prolongamento de forma irregular) decorrem dos próprios atos comissivos e omissivos do Poder Público, em relação aos quais não possui qualquer ingerência a Recorrida.

(7). Em segundo lugar, é preciso esclarecer que, embora a vigência do contrato no período entre setembro/2016 e novembro/2016 tenha sido decorrente de ordem judicial posteriormente anulada, não pode se olvidar que houve, durante o referido lapso temporal, efetiva prestação do serviço pela Recorrida (inclusive com respectiva contraprestação pecuniária pelo Poder Público), tendo o contrato produzido todos os seus efeitos nesse interregno, de modo que devem ser preservados os direitos pertinentes ao vínculo de que goza a servidora.

(8). Nesse sentido, vale destacar, por exemplo, que mesmo reconhecida a nulidade da contratação temporária, é assegurado ao trabalhador o direito ao levantamento do depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (ARE 917210 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016), não possuindo a declaração de nulidade em tal hipótese o condão de subtrair do trabalhador o direito a que faz jus pelo efetivo cumprimento de sua função (ainda que exercida irregularmente por culpa do ente público).

(9). Nessa mesma linha, no que se refere à indenização substitutiva referente à estabilidade provisória decorrente da gravidez da servidora, assim decidiu o E. TJBA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ABAÍRA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. REDA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. GESTAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora reconhecida a nulidade da contratação, por violação à Constituição Federal (art. 37, II, CF/88), subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, ex vi do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 - Precedentes do STJ. 2. Aceitar o inadimplemento do Réu diante do trabalho efetivamente prestado pela Autora seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). 3.
Diante da comprovação da gravidez da apelada no momento do encerramento do contrato, cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização no montante equivalente ao somatório dos valores devidos no período da estabilidade provisória. Isto porque a estabilidade decorrente de gravidez é assegurada pela CF/88, nos termos do art. 10, II, b, do ADCT, inclusive as servidoras contratadas temporariamente, sendo devida indenização ainda que o desligamento tenha ocorrido em função da declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a administração.
4. Apelo conhecido e improvido.
(Apelação, Número do Processo: 8000295-93.2017.8.05.0193,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA,Publicado em: 25/09/2022).

(10). Em outras palavras, em que pese a declaração de nulidade de determinado ato, há que se resguardar os direitos pertinentes ao trabalhador quanto ao efetivo exercício da função pelo servidor enquanto ele perdurar, sob pena de locupletamento ilícito do Administração Pública e, reflexamente, de aproveitamento, por parte do ente público, de nulidade a que ele próprio deu causa.

(11). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à pertinência da indenização comandada
in casu
(haja vista que comprovado o início provável da gestação da Recorrida durante período em que ainda estava no exercício da função pública), razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(12). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)